Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-69.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELLA SANDOVAL COXINI KARAJA - CPF: 019.171.811-40 (AGRAVANTE), IDJARRINA ROSA KARAJA - CPF: 722.548.311-00 (AGRAVADO), MARISSIRU COXINI KARAJA - CPF: 064.340.031-10 (AGRAVANTE), L. C. K. - CPF: 085.321.851-00 (AGRAVANTE), RAFAELLA SANDOVAL COXINI KARAJA - CPF: 019.171.811-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão
arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo
. A agravante alega insuficiência dos alimentos fixados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor arbitrado a título de
alimentos
provisórios atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (ii) se há elementos que justifiquem a
majoração
dos
alimentos
fixados.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC/2002, os
alimentos
devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, observando-se o critério da proporcionalidade. Os elementos probatórios indicam que os valores fixados são insuficientes para garantir a dignidade das menores, sendo razoável a
majoração
dos alimentos para
80% do salário mínimo, além dos 50% das despesas extraordinárias
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A majoração dos alimentos provisórios é admissível quando demonstrada a real capacidade contributiva do genitor.”.

Dispositivos relevantes citados: 1.694, §1º; CPC.

Jurisprudência relevante: TJMT,
RAC n. 1004418-10.2025.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por L.C.K. e M.C.K, representados pela genitora Rafaella Sandoval Coxini Karaja em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação de regulamentação de guarda c/c alimentos que move contra Idjarrina Rosa Karaja, arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo.

Inconformados, os agravantes alegam a inadequação do valor estabelecido a título de alimentos provisórios frente às necessidades dos alimentandos e à capacidade contributiva do genitor, assim como a existência de prova documental idônea quanto à renda real do alimentante (rendimento mensal aproximado de R$ 4.800,00). Defende a violação ao princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Requer o deferimento da tutela de urgência, e, ao final, o provimento do recurso com a majoração dos alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme exigido na petição inicial da demanda originária.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 341606897).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 348221868).

Comunicação entre instâncias.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo provimento do recurso (id. 349663884).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que L.C.K. e M.C.K, representados pela genitora Rafaella Sandoval Coxini Karaja move ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas contra Idjarrina Rosa Karaja.

O douto magistrado
a quo
, arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformados, os agravantes alegam a inadequação do valor estabelecido a título de alimentos provisórios frente às necessidades dos alimentandos e à capacidade contributiva do genitor, assim como a existência de prova documental idônea quanto à renda real do alimentante (rendimento mensal aproximado de R$ 4.800,00). Defende a violação ao princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Requer o deferimento da tutela de urgência, e, ao final, o provimento do recurso com a majoração dos alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme exigido na petição inicial da demanda originária.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

In casu
, da análise dos autos, observo que os alimentos foram arbitrados em
30% do salário-mínimo.

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Verifico que, até o presente momento processual, as provas já produzidas nos autos indicam que o réu possui condições de arcar com valor superior àquele inicialmente arbitrado. Todavia, a aferição precisa de sua real capacidade contributiva deverá ocorrer no curso da instrução processual, mediante a necessária dilação probatória. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, entendo que a fixação dos alimentos no patamar de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo revela-se medida mais adequada e proporcional, mostrando-se, ao menos por ora, mais compatível com a situação financeira do genitor.

Embora, em sede liminar, tenha sido autorizado o arbitramento da verba alimentar no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendo que a renda apontada pelo agravante ainda demanda melhor apuração, sobretudo no que concerne à incidência de eventuais descontos legais, bem como à efetiva continuidade da prestação de serviços que lhe gera tal rendimento. Assim, mostra-se prudente que tais circunstâncias sejam devidamente esclarecidas no curso da instrução processual, a fim de que se possa aferir, com maior segurança, a real capacidade contributiva do agravado.

Ademais, a necessidade da parte alimentada exige contribuição maior, sendo que o valor fixado, a princípio, não atende as necessidades básicas de duas crianças, devendo o requerido/agravado arcar com um valor mais adequado e suficiente à garantia da dignidade dos seus filhos, sem, contudo, onerá-lo demasiadamente.

Impende destacar, ainda que se considere eventual situação de desemprego ou mesmo a cessação da prestação de serviços anteriormente desempenhada, verifica-se, a partir dos valores que o agravado vinha percebendo, que o genitor possui capacidade contributiva superior ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. Tal circunstância se mostra ainda mais relevante quando se observa que a obrigação alimentar se destina a dois filhos, cujas necessidades demandam maior participação financeira paterna, impondo-se, portanto, a fixação de quantia que reflita, de forma mais adequada, o binômio necessidade-possibilidade que rege a prestação alimentar.

Em sendo assim, revela-se desproporcional, e, portanto, juridicamente inadequada, a oferta limitada a apenas 30% do salário-mínimo, notadamente diante da presunção legal de necessidade da criança menor impúbere, conforme pacificado no entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ademais, o dever de sustento da prole não se resume a meras parcelas simbólicas, devendo refletir a real capacidade contributiva do alimentante e o direito da alimentanda de usufruir de padrão de vida condigno, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança, norteadores do ordenamento jurídico pátrio.

Ressalte-se, ainda, que o parecer ministerial exarado perfilha entendimento pelo provimento do recurso,
verbis
:

“Insta salientar que o agravo de instrumento é recurso de cognição sumária, especialmente quando voltado à impugnação de decisão que fixa ou revisa alimentos provisórios.

Nesse contexto, não se exige prova exauriente da renda do alimentante, bastando a verificação da plausibilidade do direito invocado, à luz do binômio necessidade–possibilidade, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A discussão aprofundada acerca da efetiva capacidade contributiva do agravante demanda dilação probatória, a ser realizada no curso da ação revisional originária, não se mostrando compatível com a estreita via recursal eleita.

Na hipótese, presente elementos que indicam aparente capacidade contributiva em montante superior a 30% (trinta por cento) do salário mínimo para atender as necessidades de 02 (duas) crianças.

A documentação juntada aponta para rendimento mensal aproximado de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), circunstância que, em juízo de cognição sumária, revela plausibilidade na alegação de que o montante anteriormente arbitrado poderia não refletir adequadamente a real possibilidade econômica do alimentante.

De outro lado, trata-se de dois menores, cujas necessidades não se limitam à alimentação estrita, mas abrangem moradia, vestuário, educação, saúde e demais despesas ordinárias inerentes ao desenvolvimento digno de crianças e adolescentes, conforme assegurado pelo artigo 227 da Constituição Federal.

A presunção de necessidade, própria da condição de filhos menores, impõe que a fixação da verba alimentar observe padrão compatível com o mínimo existencial.

O valor fixado em sede liminar, correspondente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias dos menores, não se mostra desarrazoado ou excessivo à luz dos elementos indiciários constantes dos autos, especialmente quando considerado o número de alimentandos e a renda indicada do genitor.

Tampouco se verifica, neste momento processual, demonstração inequívoca de incapacidade que inviabilize o cumprimento da obrigação nesse patamar.

Ressalte-se que eventual desproporção poderá ser objeto de reavaliação no curso da instrução na ação originária, não havendo risco de irreversibilidade, ao passo que a manutenção de valor insuficiente pode comprometer, de forma imediata, a subsistência e o adequado desenvolvimento dos menores.

Ante o exposto, opino pelo conhecimento e provimento do instrumento, e pelo não conhecimento das contrarrazões vez que intempestiva.”
(id. 349663884).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DAS FILHAS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, em favor das filhas menores, no bojo de ação de alimentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor arbitrado a título de alimentos provisórios atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (ii) se há elementos que justifiquem a majoração dos alimentos fixados.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC/2002, os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, observando-se o critério da proporcionalidade.

Os elementos probatórios indicam que os valores fixados são insuficientes para garantir a dignidade das menores, sendo razoável a majoração para 47% do salário-mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve orientar a fixação dos alimentos. A majoração dos alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a insuficiência dos valores arbitrados para atender às necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante de suportar o aumento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR nº 1009117-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023.
(RAC n. 1004418-10.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2025)”.

Com efeito, impõe-se a majoração dos alimentos para o patamar de 80% do salário-mínimo, além dos 50% das despesas extraordinárias.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma para majorar os alimentos para
80% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026